Tribunal: TJMT
Processo: 1015039-66.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015039-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), GLAUCIA APARECIDA RIBEIRO SILVA - CPF: 299.700.911-15 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

GLAUCIA APARECIDA RIBEIRO SILVA
.

AGRAVO:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONCESSÃO DE LIMINAR. CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA. INOCORRÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO OU VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Glaucia Aparecida Ribeiro Silva contra decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A. A decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo automotor, com fundamento na existência de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária e na constituição em mora da devedora, conforme previsto no Decreto-Lei nº 911/69. A agravante alegou negociação extrajudicial válida em curso, sustentando a descaracterização da mora por suposta conduta contraditória da instituição financeira, que teria dificultado o pagamento das parcelas vencidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita à agravante; (
ii
) estabelecer se houve irregularidade na
constituição da mora que justifique a reforma da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal reconhece a condição de hipossuficiência econômica da agravante, considerando a documentação apresentada e a presunção legal de veracidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC, não havendo elementos concretos que infirmem tal presunção.

A constituição em mora da agravante se revela regular, uma vez que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante do contrato, via carta registrada com aviso de recebimento, em conformidade com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e com a tese firmada no Tema 1.132 do STJ.

A alegação de comportamento contraditório e violação ao princípio da boa-fé objetiva pela instituição financeira não se sustenta,
pois
as tentativas de negociação ocorreram após o ajuizamento da ação de busca e apreensão e não houve formalização de acordo extrajudicial apto a descaracterizar a mora.

A jurisprudência do STJ (Tema 1.132) e do TJMT consolidam o entendimento de que é suficiente a expedição da notificação ao endereço contratual, sendo desnecessária a assinatura pessoal do devedor no AR, para fins de comprovação da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica só pode ser afastada por elementos concretos que
demonstrem a ausência dos requisitos legais, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

A constituição em mora do devedor fiduciário se comprova com o envio de notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, independentemente de comprovação de recebimento pessoal, conforme o Tema 1.132 do STJ.

A ausência de formalização de acordo extrajudicial impede o reconhecimento de comportamento contraditório da instituição financeira que ajuíza ação de busca e apreensão após a constituição regular da mora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV e XI; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º, e art. 219, parágrafo único; CC/2002, art. 1.426; Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.662/SP e REsp nº 1.951.888/SP (Tema 1.132); STJ, Súmula nº 72; TJMT, AI nº 1025165-49.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 24.01.2024; TJPR, AI nº 0064572-75.2022.8.16.0000, Rel. Des. Fabio Marcondes Leite, j. 03.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por G
LAUCIA APARECIDA RIBEIRO SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 1023341-58.2025.8.11.0041, ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

A decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo VW Polo Track, placa RRW5B38, objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, tendo por fundamento a comprovação da relação contratual e a constituição em mora da parte devedora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que havia negociação extrajudicial válida em curso, formalizada mediante tratativas via aplicativo de mensagens, com aceitação das condições de um acordo para pagamento das parcelas vencidas.

Alega que a instituição financeira, mesmo após aceitar os termos propostos, teria postergado injustificadamente a emissão do boleto, impedindo a concretização do pagamento e descaracterizando a mora.

Defende que a conduta do agravado violou o princípio da boa-fé objetiva e o dever de cooperação.

Pleiteia a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a restituição do veículo à sua posse, a autorização para depósito judicial das parcelas vencidas e a liberação dos boletos das parcelas vincendas.

O agravado, Banco Volkswagen S.A., apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada.

Sustenta que a agravante não comprovou a alegada hipossuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça.

Argui, ainda, a ocorrência de deserção por ausência de preparo, considerando que o benefício da justiça gratuita não foi deferido em primeira instância.

No mérito, afirma a regular constituição em mora da agravante, com envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, na forma autorizada pelo art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e a inadimplência das parcelas vencidas, não havendo fato superveniente que desconstitua a mora. Ressalta o direito do credor fiduciário à busca e apreensão do bem, na forma contratada.

Recurso tempestivo e preparo
dispensado
, conforme
pedido de gratuidade da justiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
GLAUCIA APARECIDA RIBEIRO SILVA.

AGRAVO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Pedido de justiça gratuita;

In
casu
, em análise minuciosa dos documentos e elementos de convicção acostados ao processo de origem e o contexto fático do processo apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

Percebe-se assim,
que
a
Agravante comprova no feito, mediante juntada com os documentos apresentados
com o instrumento
(
ID
s
.
285709395
,
285709398
,
28570939
9
e
2857
1
2851
) a hipossuficiência alegada,
preenchendo, assim, os requisitos necessários à concessão da gratuidade.

Por isso, com razão a
Recorrente
em seu pleito. Ademais, o regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, motivo pelo qual, deve lhe ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

Desta forma, ante a demonstração de pobreza, mostra-se necessário a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, tendo em vista a impossibilidade de recolhimento de custas por parte do
Agravante
, bem como, o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Pelo exposto,
concedo os benefícios da justiça gratuita
.

É como voto.

VOTO
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado,
t
rata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por GLAUCIA APARECIDA RIBEIRO SILVA, contra a decisão proferida (ID. 190322194 – Auto de processo n. 1023341-58.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente em razão de inadimplemento contratual
.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“[...]Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de GLAUCIA APARECIDA RIBEIRO SILVA com pedido de liminar de apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte ré.

Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário.

Se o réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, da Constituição da República
Federativa do Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso.

Ressalto ainda que, em havendo necessidade, desde já autorizo o Senhor Oficial de Justiça a requisitar força policial, a fim de auxiliá-lo no cumprimento da presente liminar ora concedida e respectivo mandado.

Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02.

Conste do mandado, também, que o prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, parágrafo único, do CPC.

Para o caso de pronto pagamento arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa.

Ademais, no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos.

A venda extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade da dívida. [...]”
.
”
(grifos no original)

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a
concessão da medida liminar pelo juízo de origem
.

Na hipótese,
verifica-se que
o endereço indicado na Carta com Aviso de Recebimento é o mesmo do contrato
, conforme se verifica a partir do processo originário (PJE 1º Grau -
1023341-58.2025.8.11.0041
):

Como se vê, se
trata do mesmo endereço anteriormente indicado pelo Agravante como sendo seu
.

Sob esse contexto, não havendo que falar em irregularidade da notificação, encontra-se devidamente constituída a mora.

Sobre a matéria, registro que a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ
).”

Além de ser pressuposto processual da ação de busca e apreensão, a sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Nesta senda, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132, in
verbis
:

"
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
"

Assim,
a priori
, extrai-se que a notificação extrajudicial (ID.
190014925
dos autos de origem) se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Vejamos o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do presente tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
– AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por
carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via
edital.-

(N.U 1025165-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024
)
– Grifo Nosso

Em igual sentido, devem ser rejeitados os argumentos de comportamento contraditório e violação à boa-fé pela Agravada na forma alegada pelo Recorrente.

Isto porque de uma detida análise do feito, verifica-se que a notificação extrajudicial foi recebida em
13 de março de 2025
, a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada em
09 de abril de 2025
e que somente em
11 de abril de 2025

o agravante
buscou
a agravada
para tentativa de negociação (ID.
194878945
), não havendo que se falar, portanto, em descaracterização da mora por comportamento contraditório.

Da mesma forma, além dos
print’s
de conversas do
Whats App

não houve apresentação de nenhuma formalização efetiva de acordo extrajudicial que pudesse justificar a descaracterização da mora.

Sobre isso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a mora e não formalizado acordo extrajudicial, não há falar em comportamento contraditório ou má-fé da instituição financeira diante do envio de boleto para quitação parcial do débito. 2. Tentativa de negociação que configura mera expectativa de manutenção do contrato e não é capaz de impedir o prosseguimento da ação de busca apreensão. 3. Agravo de
instrumento desprovido. (TJPR - 20ª Câmara Cível - 0064572-75.2022.8.16.0000 - Guarapuava
- Rel.
: DESEMBARGADOR FABIO MARCONDES LEITE
- J.
03.04.2023)
(grifo nosso)

Assim, deve ser mantida a decisão singular por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por consequência, revogo a liminar recursal concedida no ID
286849885.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025